Tribunal: TJDFT
Processo: 0704231-24.2018.8.07.0003
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0704231-24.2018.8.07.0003 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: JOSUE DANTAS NETO AGRAVADO: JOSE FLAVIO DE FREITAS SILVA, DOMINGA MAIA DE FREITAS, MARIA LUCIENE ARAUJO DOS SANTOS, LOURIVAL FRANCISCO DE SOUSA FILHO, QUESIA DA PAIXAO COIMBRA DE SOUSA, ESPÓLIO DE CLÁUDIO MIRANDA, DORACY BENICIO LEITE REPRESENTANTE LEGAL: MARIA LUCIENE ARAUJO DOS SANTOS D E C I S Ã O Josué Dantas Neto apresentou agravo interno em ID no 22971369, requerendo a reconsideração da decisão de ID no 22303951, que reconheceu a intempestividade recursal. Sem contrarrazões, embora devidamente intimadas as partes agravadas. É o relato do necessário. Da melhor análise dos autos, e conforme documento colacionado pelo agravante no ID no 22729620, constata-se que a sentença foi publicada no DJE do dia 11/05/2020. Desse modo, considerando que a publicação da sentença se deu em 11/05/2020 (segunda-feira), a contagem do prazo recursal iniciou-se em 12/05/2020 (terça-feira). Assim, nesse caso, o prazo, que começou a correr no dia 12/05/2020, terminou no dia 01/06/2020. Interposto o recurso em 27/05/2020, há que se reconhecer a tempestividade recursal Assim, reconsidero a decisão de ID no 22303951 e a torno insubsistente, admitindo o processamento do recurso de apelação. Publique-se. Brasília, DF, em 30 de agosto de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator